Tribunal: TJSP
Processo: 1027507-04.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante – omissão existente em relação à majoração do percentual estipulado para o cálculo verba honorária, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC – majoração descabida na hipótese, dado que o provimento do recurso foi parcial – embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante – omissão existente em relação à majoração do percentual estipulado para o cálculo verba honorária, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC – majoração descabida na hipótese, dado que o provimento do recurso foi parcial – embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027507-04.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ISRAEL DE PONTES DA SILVA, é embargado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram e
acolheram, sem efeito modificativo, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027507-04.2019.8.26.0114/50000 - Voto 25280
2
VOTO No: 25280
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1027507-04.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. DE JABAQUARA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: CRISTIANE VIEIRA
EMBARGANTE: ISRAEL DE PONTES DA SILVA
EMBARGADO: GOL LINHAS AÉREAS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por votação
unânime, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante
omissão existente em relação à
majoração do percentual estipulado para o cálculo verba honorária,
nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC majoração descabida na
hipótese, dado que o provimento do recurso foi parcial embargos de
declaração conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão de fls. 202/206 pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargante.
O embargante alegou que o v. acórdão padece de omissão. Não
houve manifestação a respeito do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.
Pelo que expôs, pediu o acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração merecem ser conhecidos e acolhidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027507-04.2019.8.26.0114/50000 - Voto 25280
3
sem efeito modificativo. Houve mesmo omissão em relação à pretensão de majoração
da verba honorária.
Constou do acórdão embargado, que “...se a indenização não
deve ter o porte pretendido pelo apelante, de outra banda, não pode ser mantida no
valor eleito na sentença porque, “data venia”, em descompasso as diretrizes acima
delineadas. Dito isso, a indenização deve ser aumentada para R$ 7.000,00 (sete mil
reais). Trata-se de valor mais adequado para indenizar o dano moral havido pelo
cumprimento deficiente do contrato de transporte... Ao final, relembre-se que a fixação
de indenização em montante inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca
Sumula no 326 do STJ, pelo que a apelada continua a arcar com a integralidade dos
encargos daí decorrentes”.
Pois bem, o fato de não se caracterizar a sucumbência recíproca
pela indenização não ter sido fixada no montante pleiteado pelo embargante por força
do referido entendimento sumulado não faz com que se considere que o apelo foi
integralmente acolhido. Não foi. Haveria acolhimento integral se a indenização fosse
fixada no valor que ele pleiteou.
Assim, pelo provimento parcial do recurso, não há que se falar
em majoração do percentual fixado para o cálculo dos honorários advocatícios devidos
ao procurador do embargante observado que com o aumento da indenização, na
prática, também houve aumento da verba.
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
acolhidos, sem efeito modificativo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator